Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702088-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO NEJM, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LUIZ ROBERTO NEJM, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da nota técnica do NATJUS (ID 50544498). Brasília, 27 de setembro de 2023 17:13:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador